Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-41.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010018-41.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KENNEDY FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 124.953.074-18 (RECORRENTE), VINYEL VICTOR CAMPOS LEITE - CPF: 055.363.451-84 (ADVOGADO), AUTO POSTO CANELA LTDA - CNPJ: 08.603.562/0012-94 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE DEUS SEMPIO FARIA - CPF: 078.527.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALEGADA OFENSA VERBAL (“CALOTEIRO”). JUNTADA DE ÁUDIOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 435 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. VÍDEO QUE NÃO COMPROVA A OFENSA. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de que preposto de posto de combustível teria chamado o autor de “caloteiro” em voz alta, após discussão decorrente de derramamento de combustível durante abastecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de transcrições de áudios supostamente gravados à época dos fatos; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; e (
iv
) verificar se houve comprovação de ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, exigindo demonstração concreta de impossibilidade de apresentação anterior, o que não ocorre quando a parte apenas alega genericamente problema técnico, operando-se a preclusão consumativa.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado do mérito e, posteriormente, sustenta nulidade pela ausência de instrução, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O vídeo juntado comprova apenas o derramamento de combustível, mas não registra a suposta ofensa verbal nem a imputação do termo “caloteiro”, inexistindo prova inequívoca da alegada humilhação pública.

A ausência de comprovação do ato ilícito ofensivo à honra impede o reconhecimento do dano moral, não sendo suficiente mero desentendimento comercial para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Incidente isolado e discussão decorrente de falha na prestação de serviço configuram mero dissabor cotidiano, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos em sede recursal exige demonstração concreta de impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de preclusão. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre de requerimento da própria parte, sendo vedado comportamento processual contraditório. 3. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito. 4. A ausência de prova inequívoca de ofensa à honra afasta a configuração de dano moral, configurando o episódio mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 373, I, e 435; CDC, art. 6o, VIII; CC,
arts
. 186 e 927; Lei no 9.099/1995,
arts
. 2o e 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 343040441, pág. 1) interposto por KENNEDY FERNANDO DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, contra a sentença (ID 343040440, pág. 1-4) que, em juízo de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
AUTO POSTO
CANELA LTDA.

Conforme se extrai do relatório processual e da própria peça recursal, o Recorrente buscou a reparação de danos morais sob a alegação de que, em 04 de julho de 2025, ao abastecer seu veículo no estabelecimento da Recorrida, um de seus prepostos agiu com negligência, derramando combustível no chão. Em sequência a este incidente, ao ser questionado pelo Recorrente, o frentista, em tom de voz elevado e na presença de outros clientes, teria proferido ofensas, acusando-o publicamente de "caloteiro" com as expressões "VOCÊ
ESTÁ ACHANDO QUE VAI ME DAR CALOTE, SEU CALOTEIRO?!" e "NÃO VAI ME DAR CALOTE NÃO!". Para sustentar sua pretensão, o Recorrente acostou aos autos um vídeo (
IDs
343040422 e 343040423) que, segundo sua narrativa, comprovaria o derramamento de combustível e a ausência de vazamento no veículo, desmentindo a tese defensiva do frentista.

A Recorrida, por seu turno, apresentou contestação (ID 343040439, pág. 1-11), argumentando a inexistência de qualquer agressão verbal ou ato ilícito por parte de seu preposto, classificando o atendimento como cortês e as alegações do Autor como uma tentativa de transformar um episódio corriqueiro em fato gerador de dano moral. Ainda em sua defesa, a Recorrida suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda exigiria produção de prova pericial complexa para determinar a origem do suposto derramamento de combustível. Impugnou, igualmente, o pedido de inversão do ônus da prova, sustentando a ausência dos requisitos legais para tanto e a necessidade de o Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A sentença de primeiro grau (ID 343040440, pág. 1-4), homologando projeto de Juíza Leiga, conheceu diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, rechaçando a necessidade de produção de prova em audiência. No mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o Recorrente "não conseguiu provar o fato constitutivo do seu direito" e que "não se vislumbra qualquer ofensa à personalidade da parte autora ou outro motivo a justificar o reconhecimento do dano moral pleiteado".

Inconformado com o resultado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 343040441, pág. 1-11), reiterando o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, já deferidos em primeiro grau (ID 343040447, pág. 1-2). Em suas razões recursais, o Recorrente argui preliminarmente a admissibilidade de uma nova prova documental, consistente em transcrições de áudios (
IDs
343040442 e 343040443) de uma conversa com o gerente do estabelecimento, que, segundo ele, comprovariam a dinâmica dos fatos e a natureza da abordagem, afirmando que tal prova apenas se tornou acessível após a fase de instrução devido a um problema em seu aparelho telefônico. Adicionalmente, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, seguido da improcedência por falta de provas, encerra uma contradição lógica e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que o juízo
a quo
, caso considerasse as provas insuficientes, deveria ter saneado o processo e determinado a produção de outras provas. No mérito, pugnou pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com base na aplicação da inversão do ônus da prova, na configuração de dano moral
in
re

ipsa
pela acusação de "caloteiro", na validade da prova de vídeo e no arbitramento do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 343040446, pág. 1-14), sustentando a manutenção da sentença. Preliminarmente, pugnou pela inadmissibilidade das "novas" provas (áudios) apresentadas em sede recursal, aduzindo a preclusão consumativa e a irrelevância dos conteúdos, que seriam genéricos e desprovidos de comprovação de data e envio. No mérito, reafirmou a ausência de atos ilícitos e de provas que justificassem a condenação por danos morais, bem como a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No entanto, analisando-o profundamente, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Cumpre-me, de início, contextualizar a presente análise recursal no âmbito dos princípios que informam o microssistema dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme preconizado pelo artigo 2o da Lei no 9.099/95. Tais balizas orientam a condução do processo desde sua fase postulatória até a recursal, exigindo das partes uma postura de lealdade e cooperação que otimize a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.

I. Da Preclusão da Prova Documental (Áudios) e sua Inadmissibilidade em Sede Recursal

Em primeiro lugar, detenho-me sobre a preliminar suscitada pelo Recorrente relativa à admissão das transcrições de áudios (
IDs
343040442 e 343040443) em fase recursal, sob a justificativa de que a prova se tornara acessível apenas após a fase de instrução, em virtude de um "problema no aparelho telefônico" (ID 343040441, pág. 3-4). A meu ver, esta tese não se sustenta.

O sistema processual civil, em geral, e o rito dos Juizados Especiais, em particular, estabelecem momentos processuais próprios para a produção e juntada de provas. O artigo 435 do Código de Processo Civil, que o Recorrente evoca, permite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda, quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os atos processuais pertinentes, exigindo-se, contudo, que a parte que os produz comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso vertente, o próprio Recorrente afirma que os fatos que ensejaram a gravação dos áudios se deram "logo após o evento (julho de 2025)", ou seja, contemporaneamente à propositura da ação e à fase postulatória. O Recurso Inominado foi interposto em dezembro de 2025 (ID 343040441, pág. 1), meses após os fatos narrados e o momento oportuno para a apresentação de provas. A alegação de um "problema técnico no aparelho telefônico" para justificar a não apresentação desses áudios em momento adequado mostra-se
genérica e desacompanhada de qualquer comprovação que demonstre a impossibilidade real de acesso ou a ocorrência de força maior que impedisse a produção tempestiva da prova.

É fundamental que se observe a preclusão consumativa, instituto processual que visa à estabilidade das relações processuais e à efetividade da marcha processual. Se a parte detinha ou poderia ter tido acesso a tais provas em fase de instrução, e não o fez, por omissão ou por alegada dificuldade não devidamente comprovada, a oportunidade preclui. Admitir a juntada de documentos dessa natureza em fase recursal, sem uma robusta e comprovada justificativa, implicaria em reabrir a fase instrutória em segundo grau de jurisdição, em desrespeito aos princípios da celeridade e da concentração dos atos processuais, que são basilares nos Juizados Especiais.

Assim sendo,
inadmito a produção da prova documental consistente nas transcrições dos áudios
(
IDs
343040442 e 343040443), por ter operado a preclusão consumativa, não se enquadrando a hipótese na excepcionalidade do artigo 435 do Código de Processo Civil.

II. Da Inexistência de Cerceamento de Defesa (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

O Recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que a sentença de primeiro grau incorreu em
error
in procedendo
ao promover o julgamento antecipado da lide e, subsequentemente, julgar o pedido improcedente por falta de provas (ID 343040441, pág. 4). Segundo a tese recursal, o juízo
a quo
deveria ter saneado o processo e designado audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas ou determinado a exibição das filmagens de segurança da Recorrida.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que, em momento anterior à prolação da sentença, o próprio Recorrente, após a apresentação da contestação pela parte adversa e antes da sentença, protocolou uma manifestação expressa (ID 343040436, pág. 1-3) requerendo o julgamento antecipado do mérito. Naquela oportunidade, o Recorrente argumentou que a revelia da parte requerida (tese posteriormente refutada pela apresentação de contestação tempestiva, como se verá pelo termo de audiência ID 343040437, pág. 1-2 e contestação ID 343040439, pág. 1) e a robusta documentação já acostada aos autos, incluindo a mídia de vídeo, tornariam desnecessária a produção de qualquer outra prova. O Recorrente expressamente citou o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil para fundamentar seu pedido de julgamento imediato da lide, ressaltando que tal medida "prestigia os princípios da celeridade e da economia processual, garantindo a razoável duração do processo e a entrega da prestação jurisdicional de forma mais eficiente".

É imperativo observar o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que proíbe o comportamento contraditório, ou seja, a conduta que viola a boa-fé objetiva ao frustrar a confiança gerada por um comportamento anterior. Se a parte autora, ora Recorrente, solicitou expressamente o julgamento antecipado
do mérito, sob o fundamento de que as provas já existentes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não pode, em sede recursal, vir a arguir cerceamento de defesa pela não abertura da fase de instrução para a produção de outras provas. A preclusão lógica impede a arguição de nulidade à qual a própria parte deu causa, visto que seu pedido anterior de julgamento antecipado é incompatível com a posterior alegação de cerceamento de defesa por falta de instrução probatória.

Portanto, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau em julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configurou cerceamento de defesa, mas, ao contrário, foi um desdobramento em consonância com o pleito do próprio Recorrente e com o panorama processual que ele mesmo contribuiu para moldar. Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

III. Da Ausência de Prova Mínima do Fato Constitutivo e da Inexistência de Dano Moral

Adentrando ao mérito da questão, verifico que a pretensão indenizatória do Recorrente por danos morais não encontra respaldo no conjunto probatório, conforme corretamente pontuado pela sentença de primeiro grau.

A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que, em tese, poderia ensejar a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90. Contudo, é fundamental ressaltar que a inversão do ônus da prova não é automática e não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, prevista no CDC, não significa a dispensa total do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Recorrente juntou um vídeo (
IDs
343040422 e 343040423) que, de fato, demonstra o derramamento de combustível no chão do posto durante o abastecimento. Este aspecto da narrativa fática, ou seja, a falha na prestação do serviço por desperdício de produto, parece estar minimamente comprovado. No entanto, o cerne do pedido de danos morais não reside primordialmente no desperdício do combustível, mas sim na suposta agressão verbal e na humilhação pública, mediante a imputação do termo "caloteiro".

Ao analisar detidamente o vídeo, que o próprio Recorrente utilizou como prova fundamental, percebo que ele comprova o derramamento de combustível, mas não capta o momento das alegadas ofensas verbais. Não há, nas imagens ou no áudio original do vídeo, qualquer elemento que permita identificar o tom de voz elevado ou as expressões injuriosas ("caloteiro") que o Recorrente afirma ter sofrido. A ausência de testemunhas ouvidas em juízo que pudessem confirmar as ofensas agrava a fragilidade probatória quanto a este ponto crucial.

Mesmo se considerarmos,
ad cautelam
, o conteúdo das transcrições de áudios que o Recorrente tentou juntar em sede recursal (e cuja inadmissibilidade já justifiquei), observo que a declaração do gerente da Recorrida é genérica. Ele pede desculpas por uma "ocasião constrangedora" e pelo "estresse" do funcionário, o que, embora denote um reconhecimento de um possível atrito comercial ou falha na urbanidade no atendimento, não configura uma admissão específica da imputação do crime de calote ou de ofensa grave à honra subjetiva do Recorrente. As desculpas apresentadas parecem mais direcionadas a um problema de conduta geral do empregado ou a um inconveniente na prestação do serviço (o derramamento), do que a uma confirmação da grave acusação de calote.

A tese de que o Recorrente foi publicamente humilhado com o termo "caloteiro" é o elemento essencial para a configuração do dano moral pleiteado. Sem prova inequívoca dessa conduta, a simples ocorrência de um incidente operacional (vazamento de combustível) e uma discussão posterior, ainda que desagradável, não são suficientes para caracterizar a violação aos direitos da personalidade com a magnitude necessária para justificar a indenização por dano moral. O ônus probatório de demonstrar a conduta ofensiva e a efetiva lesão à honra, que constitui o fato nuclear da pretensão, permanecia com o Autor, que dele não se desincumbiu.

A inversão do ônus da prova, conforme argumentado pela Recorrida em sua contestação (ID 343040439, pág. 4-6), não é automática e depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência. Embora o Recorrente seja consumidor, sua hipossuficiência não o exime de produzir a prova mínima dos fatos que alega. A gravação da situação estava ao seu alcance, e ele a produziu em parte (o vídeo do vazamento), mas não conseguiu registrar a suposta agressão verbal. A ausência de tal prova, que lhe era acessível e de fácil produção, enfraquece consideravelmente a verossimilhança das alegações sobre a ofensa moral grave.

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu acertadamente ao concluir que a parte requerente "não conseguiu provar o fato constitutivo do seu direito" e que "não se vislumbra qualquer ofensa à personalidade da parte autora ou outro motivo a justificar o reconhecimento do dano moral pleiteado" (ID 343040440, pág. 2). A fragilidade das provas apresentadas para comprovar a conduta ilícita específica, ou seja, a imputação de "caloteiro", impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

IV. Da Configuração de Mero Dissabor Cotidiano

Para a caracterização do dano moral, é condição essencial a comprovação de uma violação significativa aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, que transcenda o mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia. É crucial diferenciar os transtornos e os desconfortos inerentes à vida
em sociedade, que não são passíveis de indenização, dos vexames e humilhações que efetivamente atingem a esfera íntima do indivíduo.

Discuções
em estabelecimentos comerciais sobre a qualidade do serviço ou incidentes operacionais, como o vazamento de combustível, embora indesejáveis e capazes de gerar certo desconforto, por si sós, não têm o condão de gerar dano moral
in
re

ipsa
. A pretensão autoral, como já assinalado, fundamenta-se na suposta humilhação pública decorrente da acusação de "caloteiro". Contudo, essa imputação específica, que seria o diferencial para a caracterização do dano moral, não foi comprovada de maneira inequívoca nos autos.

Na ausência de prova cabal e conclusiva de que o Recorrente foi efetivamente humilhado publicamente com o uso do termo "caloteiro", o episódio deve ser enquadrado como um mero dissabor da vida cotidiana, um desconforto decorrente de uma falha na prestação do serviço (o desperdício de combustível) que, em tese, se resolveria na esfera patrimonial, mediante o ressarcimento do valor correspondente ao combustível perdido, o qual, aliás, não foi sequer quantificado ou pedido especificamente como dano material pelo Autor.

Conforme as valiosas lições doutrinárias citadas pela Recorrida em sua contestação (ID 343040439, pág. 8-9), o dano moral somente ingressa no mundo jurídico com a obrigação de indenizar quando há "alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo". Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial "não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento". A doutrina é uníssona ao advertir que "não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização", exigindo-se "determinada envergadura" e que o dano se prolongue por tempo suficiente para constituir um "ultraje às afeições sentimentais".

Nesse sentido, a jurisprudência, a exemplo do precedente citado na contestação (ID 343040439, pág. 9), consolidou o entendimento de que "não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Ainda mais, os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior".

Diante da falta de comprovação da conduta mais grave — a ofensa verbal e a humilhação pública —, o incidente se
subsume
à categoria dos aborrecimentos e inconvenientes que, embora causem frustração, não configuram lesão aos direitos da personalidade apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.

V. Da Inexistência de Responsabilidade Civil

Para a configuração da responsabilidade civil, seja ela de natureza objetiva, como nas relações de consumo, ou subjetiva, é imprescindível a coexistência de três elementos essenciais: o ato ilícito, o dano e o
nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. A ausência de qualquer um desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso sob exame, como exaustivamente demonstrado, o ato ilícito imputado à Recorrida, consubstanciado na agressão verbal e na acusação pública de "caloteiro", não foi devidamente comprovado pelo Recorrente. Embora o vídeo (
IDs
343040422 e 343040423) registre o derramamento de combustível, o qual configura uma falha na prestação do serviço, este evento, por si só, não é a causa direta e imediata do dano moral pleiteado, que se vincula à suposta ofensa à honra.

A pretensão indenizatória por dano moral requer a demonstração de uma conduta que efetivamente viole a dignidade da pessoa humana ou seus direitos da personalidade. Inexistindo prova consistente da conduta ilícita verbal, a cadeia de responsabilidade civil resta quebrada. O ato ilícito não se perfaz plenamente em sua vertente ofensiva à honra, e, consequentemente, não há dano moral passível de reparação, porquanto não se pode indenizar algo cuja ocorrência não foi minimamente estabelecida.

A sentença de primeiro grau, com acuidade, pontuou que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a "magnitude" da lesão (ID 343040440, pág. 2). O ônus probatório do fato ofensivo, por ser de natureza fática e acessível ao Recorrente (que, inclusive, estava munido de aparelho celular e realizou a gravação do incidente), permanecia com ele, que dele não se desincumbiu. A mera alegação, sem o devido suporte probatório, não é suficiente para imputar a responsabilidade civil à Recorrida.

Assim, com base na ausência de comprovação do ato ilícito em sua dimensão de ofensa à honra e na consequente quebra do nexo causal com o dano moral pretendido, concluo pela inexistência do dever de indenizar, tal como corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com as razões detalhadamente aduzidas em meu voto, voto pelo
conhecimento
do Recurso Inominado interposto, mas, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça a ele concedida.

E
DUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026